Tribunal: STJ
Processo: 0804207-12.2022.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2716469 - AL(2024/0288727-4)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: VITOR GABRIEL ANTONIO ROSA
AGRAVANTE
: VITOR VALDIR DA ROCHA SILVA
AGRAVANTE
: VITORIA TEIXEIRA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: WAGNER DOUGLAS DOS SANTOS
AGRAVANTE
: WAGNER SILVANDRO SOARES DOS SANTOS
AGRAVANTE
: WALISON DANIEL DA SILVA
AGRAVANTE
: WALTER DA SILVA
AGRAVANTE
: WELISSA LAYANE DA SILVA
AGRAVANTE
: W M DA S A (MENOR)
REPR. POR
: W A DA S
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
INTERES.
: ADIJANIA MARIA DA SILVA
INTERES.
: SILVANIA MARIA DOS SANTOS
INTERES.
: ELISANGELA MARIA DA SILVA
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
Documento eletrônico VDA54904518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 12/03/2026 09:49:09
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 2d9d2e93-3299-4e17-927f-0bc1c1cd0c57

ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas sim à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à
controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
3.6. No ponto em que a parte pretende dar à presente
demanda um viés de proteção ao meio ambiente, em
razão de degradação ambiental, verifica-se que essa
argumentação não constou do recurso especial
tampouco do recurso extraordinário, constituindo
indevida inovação recursal em sede de agravo interno.
3.7. Não se verifica nenhuma circunstância apta a
indicar a necessidade de suspensão do processo,
uma vez que o mérito da irresignação, qual seja, a
extinção do processo em virtude de acordo
formalizado não poderá ser examinado em sede
recursal extraordinária, ante a negativa de seguimento
ao recurso extraordinário, efetuada em observância
aos Temas n. 181 e 339 do STF.
3.8. Ao apreciar o Tema n. 675, a Corte Suprema
sufragou o entendimento que a questão da suspensão
de ações individuais em razão da existência de ação
coletiva não tem repercussão geral (trata-se de
Documento eletrônico VDA54904518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 12/03/2026 09:49:09
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 2d9d2e93-3299-4e17-927f-0bc1c1cd0c57

matéria infraconstitucional), o que, por si só,
inviabilizaria o vindicado sobrestamento do recurso
extraordinário.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
04/03/2026
10/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 12 de março de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA54904518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 12/03/2026 09:49:09
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 2d9d2e93-3299-4e17-927f-0bc1c1cd0c57

AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2716469
- AL(2024/0288727-4)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: VITOR GABRIEL ANTONIO ROSA
AGRAVANTE
: VITOR VALDIR DA ROCHA SILVA
AGRAVANTE
: VITORIA TEIXEIRA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: WAGNER DOUGLAS DOS SANTOS
AGRAVANTE
: WAGNER SILVANDRO SOARES DOS SANTOS
AGRAVANTE
: WALISON DANIEL DA SILVA
AGRAVANTE
: WALTER DA SILVA
AGRAVANTE
: WELISSA LAYANE DA SILVA
AGRAVANTE
: W M DA S A (MENOR)
REPR. POR
: W A DA S
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
INTERES.
: ADIJANIA MARIA DA SILVA
INTERES.
: SILVANIA MARIA DOS SANTOS
INTERES.
: ELISANGELA MARIA DA SILVA
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
Documento eletrônico VDA54527106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:24
Código de Controle do Documento: db97c9a5-8eb8-48bc-8817-fde8906653d9

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas sim à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à
controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
3.6. No ponto em que a parte pretende dar à presente
demanda um viés de proteção ao meio ambiente, em
razão de degradação ambiental, verifica-se que essa
argumentação não constou do recurso especial
tampouco do recurso extraordinário, constituindo
indevida inovação recursal em sede de agravo interno.
3.7. Não se verifica nenhuma circunstância apta a
indicar a necessidade de suspensão do processo,
uma vez que o mérito da irresignação, qual seja, a
extinção do processo em virtude de acordo
formalizado não poderá ser examinado em sede
recursal extraordinária, ante a negativa de seguimento
ao recurso extraordinário, efetuada em observância
aos Temas n. 181 e 339 do STF.
3.8. Ao apreciar o Tema n. 675, a Corte Suprema
sufragou o entendimento que a questão da suspensão
de ações individuais em razão da existência de ação
coletiva não tem repercussão geral (trata-se de
matéria infraconstitucional), o que, por si só,
inviabilizaria o vindicado sobrestamento do recurso
extraordinário.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA54527106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:24
Código de Controle do Documento: db97c9a5-8eb8-48bc-8817-fde8906653d9

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fls. 2.729-2.731):
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO
STF. CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE
RECURSO
ANTERIOR,
DE
COMPETÊNCIA
DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB A
SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
I,
ART. 1.030,
, DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A
A parte agravante alega ter sido desconsiderado o impacto direto da
Ação Civil Pública no 0807343-54.2024.4.05.8000 sobre os processos
individuais, justificando a necessidade de sobrestamento das ações individuais
até o julgamento da ACP, conforme os Temas 675 do STF e 923 do STJ.
Sustenta que foram violados os principios da inafastabilidade da
jurisdição e o da dignidade da pessoa humana, ao ter sido extinta ação, por
existir acordo coletivo abrangendo questão de danos morais.
Afirma que não houve fundamentação adequada, como preceitua o
Tema 339 do STF, pois não teria analisado as questões de mérito do recurso
especial nem esclarecido o motivo da extinção do feito mesmo diante das
alegações recursais de distinção dos direitos tutelados (dano moral e material) e
a nulidade do negócio jurídico, em patente ofensa aos princípios da
inafastabilidade de jurisdição, da dignidade da pessoa humana, do devido
processo legal, e do dever de motivação das decisões judiciais.
Aponta que foram violados os princípios da inafastabilidade da
jurisdição e o da dignidade da pessoa humana, bem como o
ao
Tema 895/STF,
não ser enfrentada a questão dos danos morais e ao manter a extinção da ação
por suposta abrangência no acordo coletivo, sem a análise de seu mérito.
Pondera que em matéria ambiental, a proteção ao meio ambiente
deve se sobrepor a formalismos processuais e à autonomia da pessoa jurídica,
devendo ser observados, ainda, o princípio da reparação integral e o princípio
do poluidor-pagador, normas de ordem pública que transcendem os interesses
meramente patrimoniais das partes envolvidas.
Afirma a necessidade de reconhecimento da natureza pública e
coletiva do dano, bem como de desconsideração das obrigações e direitos
estipulados pelo princípio da reparação integral a cargo dos responsáveis pelo
dano.
Documento eletrônico VDA54527106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:24
Código de Controle do Documento: db97c9a5-8eb8-48bc-8817-fde8906653d9

Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO

2.
Inicialmente, consigne-se que no julgamento do paradigma
vinculado ao Tema n. 339, o Supremo Tribunal Federal apreciou a seguinte
questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
Documento eletrônico VDA54527106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:24
Código de Controle do Documento: db97c9a5-8eb8-48bc-8817-fde8906653d9

acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 805-807):
A decisão agravada foi assim fundamentada, na parte em que
impugnada pelos agravantes:
- Da violação de dispositivo constitucional ou de
súmula
A interposição de recurso especial não é cabível quando
ocorre violação de súmula, de dispositivo constitucional ou
de qualquer ato normativo que não se enquadre no
conceito de lei federal, conforme disposto no
III,
art. 105,
"a" da CF/88.
- Da violação ao artigo 1.022 do CPC
Não se pode conhecer a apontada violação ao artigo 1.022
do CPC, porquanto o recurso cinge-se a alegações
genéricas e, por isso, não demonstra, com transparência e
precisão, qual seria o ponto omisso, contraditório ou
obscuro do acórdão recorrido, bem como a sua
importância para o deslinde da controvérsia, o que atrai o
óbice da
aplicável, por analogia, no
Súmula 284/STF,
âmbito desta Corte.
Nesse sentido, guardados os devidos contornos fáticos
próprios de cada situação, os seguintes precedentes desta
Corte Superior: AgInt no
Terceira
AREsp n. 1.346.358/RJ,
Turma,
DJe
de

e
AgInt
no

29/5/2019;
Quarta Turma, DJe de
REsp n. 1.734.203/RS,
4/6/2019.
- Da ausência de prequestionamento
O acórdão recorrido, apesar da interposição de embargos
de declaração, não decidiu acerca dos argumentos
invocados pelo recorrente em seu recurso especial quanto
aos arts. 9o, 10, 17, 85, § 14, 90, caput, e § 2o, 141, 492,
994, 996, 997, 1.005 e 1.015, VII, do CPC; 14, §1o, e 51, I,
IV e §1o, do CDC; 186, 421, 424 e 927 do CC; 51, I e IV, e
§1o, do CDC; 14, § 1o, da lei n.°
; 22, caput, e 34,
6.938/91
VIII, da
(EOAB), o que inviabiliza o seu
Lei 8.906/94
julgamento. Aplica-se, na hipótese, a Súmula 211/STJ.
Forte nessas razões, CONHEÇO do agravo e, com
fundamento no artigo 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do
recurso especial.
Deixo de majorar os honorários de sucumbência recursal,
nos termos do artigo 85, §11, do CPC, visto que o recurso
especial foi interposto nos autos de agravo de instrumento
Documento eletrônico VDA54527106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:24
Código de Controle do Documento: db97c9a5-8eb8-48bc-8817-fde8906653d9

que ataca decisão interlocutória na qual não houve fixação
de honorários.
Previno as partes que a interposição de recurso contra
esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível,
protelatório ou improcedente, poderá acarretar na
condenação às penalidades fixadas nos artigos 1.021,
parágrafos 4o e 5o, e 1.026, § 2o, do CPC.
Publique-se. Intimem-se. (e-STJ Fls.
)
760/761
Pela análise das razões recursais apresentadas no agravo
interno, verifica-se que os agravantes não trouxeram qualquer
argumento novo capaz de ilidir os fundamentos da decisão
agravada.
1. Da violação de dispositivo constitucional ou de súmula
De fato, a interposição de recurso especial não é cabível quando
ocorre violação de súmula, de dispositivo constitucional ou de
qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei
federal, conforme disposto no
III, "a" da
sob
art. 105,
CF/88,
pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal
Federal. Nesse sentido: AR Esp n.
Terceira
2.759.860/AM,
Turma, DJEN de e AgInt no21/3/2025 AREsp n. 2.710.123/SP,
Quarta Turma, DJEN de 24/4/2025.
2. Da
quanto ao
do CPC
Súmula 284/STF
art. 1.022
Não obstante aleguem os agravantes que demonstraram a
ofensa ao
do CPC, verifica-se, da análise de suas
art. 1.022
razões do recurso especial, que foram tecidas afirmações
genéricas de que houve violação do referido dispositivo, em
virtude da rejeição dos embargos de declaração.
Não foram especificamente apontadas, todavia, as supostas
omissões, contradições ou obscuridades em que incorreria o
acórdão recorrido, bem como a relevância desses aspectos para
a solução da lide.
Nesse sentido, guardados os devidos contornos fáticos próprios
de cada situação, os seguintes precedentes desta Corte
Superior: AgInt no
Terceira Turma, DJe
AREsp n. 1.346.358/RJ,
de
e AgInt no
Quarta Turma,
29/5/2019;
REsp n. 1.734.203/RS,
DJe de 4/6/2019.
Incidente, pois, a Súmula 284/STF.
3. Da ausência de prequestionamento
Documento eletrônico VDA54527106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:24
Código de Controle do Documento: db97c9a5-8eb8-48bc-8817-fde8906653d9

Ademais, os arts. 9o, 10, 17, 85, § 14, 90, caput, e § 2o, 141,
492, 994, 996, 997, 1.005 e 1.015, VII, do CPC; 14, §1o, e 51, I,
IV e §1o, do CDC; 186, 421, 424 e 927 do CC; 51, I e IV, e §1o,
do CDC; 14, § 1o, da lei n.°
; 22, caput, e 34, VIII, da Lei
6.938/91
8.906
/94
(EOAB),
não
foram
objeto
de
expresso
prequestionamento pelo Tribunal de origem, apesar da
interposição de embargos de declaração, o que importa na
incidência do óbice da Súmula 211/STJ.
Ressalto ainda que, nos termos da reiterada jurisprudência do
STJ, para que se tenha por prequestionada determinada
matéria, é necessário que a questão tenha sido objeto de debate
à luz da legislação federal indicada, com a imprescindível
manifestação pelo Tribunal de origem, que deverá emitir juízo de
valor acerca dos dispositivos legais, ao decidir por sua aplicação
ou afastamento em relação a cada caso concreto, o que não se
deu na espécie.
Outrossim, a alegação da parte agravante de que a oposição de
embargos de declaração perante o Tribunal de origem, por si só,
haveria de ser suficiente para se considerar prequestionado o
tema em análise só encontra guarida se o Tribunal superior
considerar
existentes
erro,
omissão,
contradição
ou
obscuridade, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos
autos.
Do mesmo modo, foi devidamente motivada a rejeição dos embargos
de declaração, nos seguintes termos (fls. 845-846):
É notória a busca de efeitos infringenciais, não havendo a
alegada omissão, porquanto a decisão embargada trata
expressamente da matéria novamente vertida nestes embargos
de declaração.
No ponto em que questionado pelos embargantes, consta
expressamente do acórdão embargado que:
(...)
"1. Da violação de dispositivo constitucional ou de
súmula
De fato, a interposição de recurso especial não é cabível
quando ocorre violação de súmula, de dispositivo
constitucional ou de qualquer ato normativo que não se
enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no
III, "a" da
sob pena de usurpação da
art. 105,
CF/88,
competência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
AR Esp n.
Terceira Turma, DJEN de e
2.759.860/AM,
Documento eletrônico VDA54527106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:24
Código de Controle do Documento: db97c9a5-8eb8-48bc-8817-fde8906653d9

AgInt
Quarta Turma,
no21/3/2025 AREsp n. 2.710.123/SP,
DJEN de 24/4/2025.
2. Da
quanto ao
do CPC
Súmula 284/STF
art. 1.022
Não obstante aleguem os agravantes que demonstraram a
ofensa ao
do CPC, verifica-se, da análise de
art. 1.022
suas razões do recurso especial, que foram tecidas
afirmações genéricas de que houve violação do referido
dispositivo, em virtude da rejeição dos embargos de
declaração.
Não foram especificamente apontadas, todavia, as
supostas omissões, contradições ou obscuridades em que
incorreria o acórdão recorrido, bem como a relevância
desses aspectos para a solução da lide.
Nesse sentido, guardados os devidos contornos fáticos
próprios de cada situação, os seguintes precedentes desta
Corte Superior: AgInt no
Terceira
AREsp n. 1.346.358/RJ,
Turma,
DJe
de

e
AgInt
no

29/5/2019;
Quarta Turma, DJe de
REsp n. 1.734.203/RS,
4/6/2019.
Incidente, pois, a Súmula 284/STF.
3. Da ausência de prequestionamento
Ademais, os arts. 9o, 10, 17, 85, § 14, 90, caput, e § 2o,
141, 492, 994, 996, 997, 1.005 e 1.015, VII, do CPC; 14,
§1o, e 51, I, IV e §1o, do CDC; 186, 421, 424 e 927 do CC;
51, I e IV, e §1o, do CDC; 14, § 1o, da lei n.°
; 22,
6.938/91
caput, e 34, VIII, da Lei 8.906 /94 (EOAB), não foram
objeto de expresso prequestionamento pelo Tribunal de
origem, apesar da interposição de embargos de
declaração, o que importa na incidência do óbice da
Súmula 211/STJ.
Ressalto ainda que, nos termos da reiterada jurisprudência
do STJ, para que se tenha por prequestionada
determinada matéria, é necessário que a questão tenha
sido objeto de debate à luz da legislação federal indicada,
com a imprescindível manifestação pelo Tribunal de
origem, que deverá emitir juízo de valor acerca dos
dispositivos legais, ao decidir por sua aplicação ou
afastamento em relação a cada caso concreto, o que não
se deu na espécie.
Outrossim, a alegação da parte agravante de que a
oposição de embargos de declaração perante o Tribunal
de origem, por si só, haveria de ser suficiente para se
Documento eletrônico VDA54527106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:24
Código de Controle do Documento: db97c9a5-8eb8-48bc-8817-fde8906653d9

considerar prequestionado o tema em análise só encontra
guarida se o Tribunal superior considerar existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade, o que, a toda
evidência, não retrata a hipótese dos autos." (e-STJ Fls.
)
806/807
(...)
Desse modo, importa salientar que os embargos de declaração
são instrumento processual excepcional e destinam-se ao
aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, erro
material,
contradição
ou
omissão
sobre
tema
cujo
pronunciamento se impunha manifestar o julgador, não se
prestando à simples reexame da causa, nem a modificar o
entendimento do órgão julgador.
Verifica-se que os embargantes pretendem, à toda evidência,
valer-se dos embargos de declaração para rediscutir matéria já
decidida, fazendo com que prevaleça o seu entendimento sobre
o tema. Os fundamentos de seus aclaratórios revelam tal
inconformidade e o claro desejo de atribuir a eles efeitos
infringentes, de abrangência incompatível com a natureza desse
recurso.
Dissociado, o pleito, de qualquer um dos pressupostos de
interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a
pretensão ora declinada, impondo-se, então, a rejeição dos
embargos de declaração.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
3.
conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria,
inicialmente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento de recurso
que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
Documento eletrônico VDA54527106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:24
Código de Controle do Documento: db97c9a5-8eb8-48bc-8817-fde8906653d9

outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I, a, do Código de
art. 1.030,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/
).
10/2018
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
. No ponto em que a parte ora agravante pretende dar à presente
4
demanda um viés de proteção ao meio ambiente em razão de degradação
ambiental, verifica-se que essa argumentação não constou do recurso especial
Documento eletrônico VDA54527106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:24
Código de Controle do Documento: db97c9a5-8eb8-48bc-8817-fde8906653d9

tampouco do recurso extraordinário, constituindo indevida inovação recursal em
sede de agravo interno.
Ademais, o cerne da ação não reside na proteção ao meio ambiente
em razão de degradação ambiental, tendo sido ajuizada ação de natureza
indenizatória.
. Por fim, verifica-se que não merece prosperar a pretensão da parte
5
agravante de que seja determinada a suspensão do processo individual em
virtude de possível prejudicialidade externa a advir com o julgamento da ação
civil pública n. 0807343-54.2024.4.05.8000.
Com efeito, o Código Processual Civil estabelece que o processo deve
ser suspenso quando a decisão de mérito depender do julgamento de outra
causa, ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que
constitua o objeto principal de um processo pendente. A suspensão também se
aplica quando a sentença depender da verificação de um fato específico ou da
produção de prova requisitada a outro juízo (art. 313, V, “a” e “b”). Esse tema,
conhecido como prejudicialidade externa, já foi tratado no CPC/1973,
especificamente no
IV, “a” e “b”.
art. 265,
Na lição de Humberto Theodoro Júnior, "prejudiciais são as questões
de mérito que antecedem, logicamente, à solução do litígio e nela forçosamente
haverão de influir. A prejudicial é interna quando submetida à apreciação do
mesmo juiz que vai julgar a causa principal. É externa quando objeto de outro
processo pendente." ("Curso de Direito Processual Civil", Vol. 1, p. 702, 65a ed.,
2024).
Nessas situações, a legislação processual confere ao magistrado a
possibilidade de suspender o processo subordinado, cujo andamento está
condicionado à solução de uma questão pendente em outro processo,
denominado de prejudicial ou subordinante.
Ressalte-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento de que a suspensão do processo por conta de uma
prejudicialidade externa não é obrigatória.
Segundo esse entendimento, o magistrado deverá avaliar as
circunstâncias, caso a caso, e decidir acerca da pertinência da paralisação,
considerando cada situação concreta. Nesse sentido, dentre outros: AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.709.685/RJ,
e AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
23/4/2021,
AREsp n. 846.717/RS,
Terceira Turma, DJe de 30/11/2017.
No caso concreto, não se verifica nenhuma circunstância apta a
indicar a necessidade de suspensão do processo, uma vez que o mérito da
Documento eletrônico VDA54527106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:24
Código de Controle do Documento: db97c9a5-8eb8-48bc-8817-fde8906653d9

irresignação, qual seja, a extinção do processo em virtude de acordo
formalizado pela parte autora, ora requerente, não poderá ser examinado em
sede recursal extraordinária, ante o não conhecimento do recurso especial e a
negativa de seguimento ao recurso extraordinário, efetuada em observância aos
Temas n. 181 e 339 do STF.
Consequentemente,
afigura-se
manifestamente
inviável
e
extemporânea a adoção da providência requerida, porquanto consolidado o
exaurimento das discussões relativas ao mérito da causa.
Ademais, observa-se que a questão tratada no julgamento do recurso
especial repetitivo n.
(Tema 923 do STJ), limitou-se à discussão
1.525.327/PR
sobre a necessidade de suspensão das ações individuais em que se pleiteia
indenização por dano moral em razão de suposta exposição à contaminação
ambiental, decorrente da exploração de jazida de chumbo no município de
Adrianópolis-PR, até o julgamento das Ações Civis Públicas (5004891-
93.2011.404.7000 e 2001.70.00.019188-2), em trâmite perante a Vara Federal
Ambiental, Agrária e Residual de Curitiba.
Ou seja, esta Corte Superior limitou-se a tratar, naquele paradigma,
das questões relativas a esse fato específico, dada a quantidade de ações
indenizatórias dele decorrente.
Esse entendimento é corroborado pela própria tese firmada em seu
julgamento, no qual se assentou que: "Até o trânsito em julgado das ações civis
públicas n. 5004891-93.2011.4004.7000 e n. 2001.70.00.019188-2, em
tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e Residual de Curitiba, atinentes
à macrolide geradora de processos multitudinários em razão de suposta
exposição à contaminação ambiental, decorrente da exploração de jazida de
chumbo no Município de Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações
individuais".
Dessa forma, ainda que houvesse meios para discutir o mérito da
presente demanda, não haveria falar em aplicação do entendimento firmado no
Tema n. 923 do STJ, por tratar de questão específica diversa daquela que é
objeto destes autos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
6.
Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA54527106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:24
Código de Controle do Documento: db97c9a5-8eb8-48bc-8817-fde8906653d9

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 2.716.469 / AL
Número Registro: 2024/0288727-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07080102620218020001
08042071220228020000
0804207122022802000050000
0804207122022802000050001
7080102620218020001
8042071220228020000
804207122022802000050000 804207122022802000050001
Sessão Virtual de
a
04/03/2026
10/03/2026
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VITOR GABRIEL ANTONIO ROSA
AGRAVANTE : VITOR VALDIR DA ROCHA SILVA
AGRAVANTE : VITORIA TEIXEIRA DOS SANTOS
AGRAVANTE : WAGNER DOUGLAS DOS SANTOS
AGRAVANTE : WAGNER SILVANDRO SOARES DOS SANTOS
AGRAVANTE : WALISON DANIEL DA SILVA
AGRAVANTE : WALTER DA SILVA
AGRAVANTE : WELISSA LAYANE DA SILVA
AGRAVANTE : W M DA S A (MENOR)
REPR. POR
: W A DA S
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
INTERES.
: ADIJANIA MARIA DA SILVA
INTERES.
: SILVANIA MARIA DOS SANTOS
Documento eletrônico VDA54882484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:44:22
Código de Controle do Documento: 91f939e1-b145-4c72-af1f-377f7f03ada3

INTERES.
: ELISANGELA MARIA DA SILVA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VITOR GABRIEL ANTONIO ROSA
AGRAVANTE : VITOR VALDIR DA ROCHA SILVA
AGRAVANTE : VITORIA TEIXEIRA DOS SANTOS
AGRAVANTE : WAGNER DOUGLAS DOS SANTOS
AGRAVANTE : WAGNER SILVANDRO SOARES DOS SANTOS
AGRAVANTE : WALISON DANIEL DA SILVA
AGRAVANTE : WALTER DA SILVA
AGRAVANTE : WELISSA LAYANE DA SILVA
AGRAVANTE : W M DA S A (MENOR)
REPR. POR
: W A DA S
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
INTERES.
: ADIJANIA MARIA DA SILVA
INTERES.
: SILVANIA MARIA DOS SANTOS
INTERES.
: ELISANGELA MARIA DA SILVA
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/03/2026
10/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54882484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:44:22
Código de Controle do Documento: 91f939e1-b145-4c72-af1f-377f7f03ada3